Tribunal: STF
Processo: HC 219001
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de falsificação, adulteração e venda de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alegação de bis in idem. Liminar. Indeferimento. Remessa dos autos ao Ministério Público Federal.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Ana Paula Alves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.743.969/SP.



    O Paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de falsificação, adulteração e venda de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, § 1º e § 1º-B, do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA N. 83 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS APREENDIDOS. FRAÇÃO DE 1/6. LEGALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O transporte transnacional de medicamentos ilegais, seja pela ausência de registro na Anvisa, seja pela proibição de venda, para fins de comercialização enseja a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 e não caracteriza bis in idem. Precedente. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.



    2. A quantidade de medicamentos ilícitos apreendidos e as demais circunstâncias do caso concreto podem justificar a escolha da menor fração do privilégio estabelecido no art. 4º da Lei n. 11.343/2006. Precedente.



    3. A Corte de origem destacou, no total, a apreensão de 9 cartelas do medicamento "Cytotec 200 mg - Misoprostol" com 90 comprimidos; 2 cartelas do medicamento "Pramil 50 mg – Sildenafil" totalizando 40 comprimidos; 15 cartelas do medicamento "Potent 75 – Citrato de Sildenafil", totalizando 150 comprimidos; 9 ampolas do medicamento "Winstrol Depot Stanozolot 50 mg" e 5 ampolas do medicamento "Lipostabil 5 mg fosfatidilcolina" e o intuito comercial. Súmula n. 83 do STJ.



    4. Agravo regimental não provido. ”



    No presente writ, sustenta a Defesa, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo. Aponta a ocorrência de bis in idem com relação ao tipo penal (art. 273, § 1º, do CP) e a transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei 11.343/2006). Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora